Tribunal: TJSP
Processo: 9077699-85.1998.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POPULAR. BANESER. Aresto que, atendendo a determinação do Superior Tribunal de Justiça, procedeu a novo julgamento de anteriores embargos, "para que se enfrentassem os argumentos de que parte dos 1.390 funcionários teria prestado serviços ao BANESPA e às empresas de seu grupo, cabendo ao BANESPA, e não ao Presidente do BANESER, deliberar sobre atos de designação dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POPULAR. BANESER. Aresto que, atendendo a determinação do Superior Tribunal de Justiça, procedeu a novo julgamento de anteriores embargos, "para que se enfrentassem os argumentos de que parte dos 1.390 funcionários teria prestado serviços ao BANESPA e às empresas de seu grupo, cabendo ao BANESPA, e não ao Presidente do BANESER, deliberar sobre atos de designação dos funcionários contratados por esse último". Julgado que, proferido nos limites postos pelo Superior Tribunal de Justiça, permite a sua clara compreensão. Arguições do Banco devidamente enfrentadas no Aresto revisitado, que, em momento nenhum configura julgamento extra petita. Privatização do BANESPA. Fato novo superveniente à interposição da ação, mas com nexo à causa de pedir constante da inicial, e que, à evidência, alteraria o destinatário do ressarcimento. Aplicação do disposto nos arts. 493 e 1.014, do CPC/2015 (com correspondência nos arts. 462 e 517, do CPC/1973), sem que nisto resida eiva. Precedentes. Omissão inexistente quanto à prescrição, inexistente quando se persegue a recomposição do Erário, como dispõe o o art. 37, § 5o, da Constituição Federal. Pretensão infringente, ademais, quanto à alegada ausência de dano, bem delimitada no Aresto a que remetem os embargos, em razão do ilegal desvio de finalidade das contratações, que, realizadas às expensas do banco, não prestavam serviço ao Banco ou eram destinadas a entidades estranhas aos seus objetivos sociais. Insurgência quanto à delimitação de responsabilidades que não tem como objeto os fundamentos do Acórdão embargado, mas sim os do Aresto primevo que julgou a apelação, e que, inclusive, proveu em parte os recursos, reservando à fase de liquidação da sentença a apuração da importância devida por cada qual, de forma proporcional ao respectivo período de gestão. Embargos rejeitados.